Tribunal: TJMT
Processo: 0003454-35.2016.8.11.0037
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003454-35.2016.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[SANTO TOMAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.165.959/0002-81 (EMBARGADO), MARIO SERGIO PORTES DE ALMEIDA - CPF: 096.739.688-37 (ADVOGADO), ISABELA CRISTINA PORTES DE ALMEIDA - CPF: 336.893.378-79 (ADVOGADO), PRODUCAO E COMERCIO DE SEMENTES NOVA LTDA - CNPJ: 09.075.168/0001-30 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Santo Tomas Indústria e Comércio Ltda.
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante sustenta, em suma, a ocorrência de omissão no v. acórdão, mencionando que a
interrupção da prescrição ocorreu pelo protesto cambial, afastando a interrupção da prescrição pelo despacho que ordenar a citação.
Por fim, pugna pelo acolhimento do embargo, sanando os vícios apontados.

A parte embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do recurso e condenação da embargante no pagamento de multa, nos termos do art. 1.026, do CPC (id. 159501670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Ora, com a devida vênia, é de clareza solar o equívoco cometido pela condutora do feito no caso vertente, uma vez que a citação ocorreu de forma legal (id. 149672195 – pág. 49/50), não tendo a executada realizado o pagamento do débito e nem apresentado defesa, conforme certidão de id. 149672195 – pág. 55, tanto que a Defensoria Pública foi nomeada como sua curadora especial.

Na verdade, basta uma simples leitura dos autos para se verificar que o ato citatório anulado foi o que intimou a executada para se manifestar acerca da avaliação do bem dado em penhora (id. 149672193 – pág. 18/19), ante a inobservância do quanto descrito no art. 254, do CPC, conforme decisão de id. 149673161, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela parte.

Sendo assim, é comezinho no direito que a citação válida interrompe a prescrição, fazendo-a retroagir a data da propositura da demanda, consoante disposto no art. 240, §1o, do CPC, confira,
verbis
:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§1o - A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.”

À vista disso, é de clareza solar a inocorrência da prescrição intercorrente no caso em voga, ante a ocorrência da citação válida da parte dentro do lapso prescricional.

De outra banda, ainda que assim não fosse, convém destacar que uma eventual demora na citação da executada, ora apelada, não deve ser atribuída à exequente, ora apelante, mas sim, aos mecanismos da justiça, de modo que também deveria ser invocada ao caso a aplicação da Súmula 106 do STJ, que é clara ao dispor,
verbis
:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nesse sentido soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DOS EXECUTADOS – PARTE DILIGENTE – INCORRÊNCIA DE INÉRCIA – DEMORA DO JUDICIÁRIO CARACTERIZADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ
.”
(RAC n. 0036091-37.2010.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 28.07.2021 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS REQUERIDOS – FUNCIONAMENTO DEFICIENTE DO SERVIÇO JUDICIÁRIO – INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO VERIFICADA – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante apregoa o legislador processual, a citação válida consubstancia fato interruptivo da prescrição e irradia efeito retroativo à data do ajuizamento da ação, desde que aperfeiçoada dentro dos prazos assinalados, resultando que, conquanto ajuizada a pretensão antes do implemento da prescrição.

Embora tenha transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos sem a citação do devedor, não há como se atribuir tal demora a parte autora, que ao ser intimada no feito procedeu com os pedidos que entendeu pertinente a demanda, sendo a morosidade imputável exclusivamente ao serviço judiciário
.”
(RAC n. 0000047-39.2015.8.11.0107, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.02.2021 – negritei)

“AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM VIRTUDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO E CASSOU A SENTENÇA A FIM DE AFASTAR A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR ANDAMENTO – REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTO NAS CONTRARRAZÕES DA APELAÇÃO – DESPACHO ORDENATÓRIO QUE INTERROMPE A PRESCRIÇÃO (ART.202, I, DO CC) – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – PARTE AUTORA DILIGENTE NO IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS – PREJUDICIAL AFASTADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Apesar de constar no comando sentencial que a citação da executada foi efetuada cerca de 08 (oito) anos após o ajuizamento da demanda, cumpre ressaltar que o feito ficou arquivado por 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses e, consoante entendimento consolidado do STJ, durante o prazo de suspensão da ação executiva, não corre o prazo de prescrição intercorrente.

Assim, tendo em vista que o processo permaneceu suspenso durante mais de 04 (quatro) anos, e neste período a autora/, ora agravada foi diligente em todos os chamados judiciais, a pretensão recursal não merece acolhida.

Dessa forma, observa-se que o decisum objurgado está pautado na lei e orientações jurisprudenciais, de maneira que não merece reparos
.”
(RAC n. 0033808-17.2005.8.11.0041, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 06.11.2019)
.” (id. 155923197)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, pois, restou suficientemente fundamentado quanto a citação da executada, afastando a prescrição intercorrente declarada pelo juízo de origem.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2o, do CPC, esclareço à parte embargada que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que não se observou na espécie.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023